Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-48.2020.8.11.0108
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000952-48.2020.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WENDEL ASSUNCAO DE ARAUJO LIMA - CPF: 793.878.102-91 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FRAUDADO. DESTINÁTARIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrente, por descuido, efetuou o pagamento de boleto bancário para destinatário diverso daquele pretendido, com o intuito de quitar financiamento veicular.

2. Cabe à parte recorrente o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A parte recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento em que transferiu os valores para conta de terceiro (pessoa física), porém não adotou as cautelas necessárias, o que atrai a culpa exclusiva (art. 14, § 3º, II CDC).

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em síntese, o móvel recursal objetiva a reforma da sentença ante ao vazamento de dados sensíveis pela parte recorrida, possibilitando a ocorrência da fraude.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000952-48.2020.8.11.0108

Polo Ativo

WENDEL ASSUNCAO DE ARAUJO LIMA

Polo Passivo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO
– PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte das recorridas, em razão da fraude sofrida pelo consumidor.

Destaco trecho da sentença combatida:

“No caso concreto o Requerente foi vítima de fraude causada exclusivamente sobre ele, sem qualquer violação aos sistemas de segurança da Ré. Verifico ainda que o mesmo afirma em sua inicial que buscou acordo diretamente no site da empresa Ré (Banco Santander) para quitação de financiamento veicular, no entanto, em sua reclamação perante o PROCON local, diversamente do que afirmou em sua inicial, relatou que entrou no site “negocie sua conta”, o que enfraquece os argumentos acerca da falha na segurança das informações da empresa.

Como destacado, a causa de pedir se limita a suposta falha na segurança das transações financeiras e informações pessoais, quando a parte Ré não tinha ciência de que o Autor, voluntariamente, buscou contato diretamente a site de terceiros estelionatários.

A hipótese dos autos autoriza a incidência da excludente de responsabilidade.”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, descuido por parte da recorrente, que efetuou pagamento de boleto falso sem se atentar à informações fundamentais, como destinatário da transferência.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrente assevera que entrou em contato com o Banco Santander S.A via SAC localizado em seu site (12-99141-5896) para obter informações acerca de quitação de financiamento veicular que possui com a instituição financeira.

Alega que foi encaminhado boleto único para quitação do saldo restante, no valor de R$ 19.361,21 (dezenove mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos). Ocorre que, no dia seguinte, verificou que o destinatário que constava no comprovante de pagamento era B2W COMPANHIA DIGITAL (SUBMARINO.COM) e não BMW FINANCEIRA, como deveria constar.

Inicialmente, verifica-se que não se trata de caso de vazamento de dados pelo banco recorrido, eis que a parte autora entrou em contato com o farsante. Apesar de alegar que o meio de contato utilizado foi fornecido pelo site da instituição, não junta qualquer prova mínima nesse sentido, sendo de incumbência da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A parte recorrente deveria ter tido a cautela antes de realizar a operação financeira, como por exemplo, verificar as informações do boleto antes de realizar o pagamento, notadamente por se tratar de financiamento veicular, mas não adotou tal procedimento, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude. Há, no caso, culpa exclusiva da vítima.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, eis que a atuação da parte recorrente, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, a parte recorrida em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO NÃO COMPROVADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos demonstra que houve a contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, através da juntada de cédula de crédito bancário assinada digitalmente, acompanhada de registro fotográfico (selfie) e documento pessoal do contratante, além de informações como IP, e-mail e número telefônico.

2. O recorrente comprova a contratação e a disponibilização do montante emprestado em conta corrente de titularidade do recorrido. Este, por sua vez, apesar de alegar que devolveu a quantia ao banco, não acostou ao processo o comprovante de transferência bancária, com indicação do beneficiário do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

3. Da narrativa dos fatos denota-se que o recorrido foi, possivelmente, vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do recorrente, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

4. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1022461-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TENTATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA APROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCERIA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, alegar que estava contratando empréstimo, no valor de R$ 5.000,00, junto à instituição financeira Reclamada, sendo lhe solicitado uma antecipação para aprovação no valor de R$248,00, da análise dos autos inexiste prova de que a contratação foi realizada com consultor da Reclamada CREDITAS, uma vez que as conversas de WhatsApp juntadas estão recordadas, sem detalhamento do número que estava em contato com o autor, aliado ao que de a transferência bancária realizada tinha como favorecido pessoa física – Carla Fernanda Rodrigues Silva, pessoa estranha a instituição financeira Reclamada, que se trata de pessoa jurídica registrada no CNPJ: 32.997.490/0001-39.

3. Desta forma, se a contratação não ocorreu com a instituição financeira Reclamada, mas sim com terceiros fraudadores, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco Reclamado deve ser acolhida, razão pela qual, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. A Lei nº 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5º e 6º, in verbis:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Em análise ao escorço fático, bem como as provas trazidas à baila, não deixam azo de dúvidas que a responsabilidade de fato não compete a empresa requerida, por dois motivos ensejadores: 1) não existe ratificação da relação jurídica entre as partes; 2) o comprovante de pagamento que ensejaria o comando condenatório de eventual restituição não consigna o nome da empresa e sim de pessoa física, alheia a demanda. Portanto, por tais razões é patente reconhecer a ilegitimidade da ora contestantes”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, acolho a prejudicial de ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, com a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1020938-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Raciocínio semelhante já foi exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco sem que haja conduta participativa, porque não teria como sequer como avaliar a idoneidade da operação, vez que as condições do engodo (fato delituoso) tiveram como condutor o fornecimento de dados e a transferência de valores a terceiros, o que enseja a ruptura do nexo causal.

Dessa forma, não há que se falar em repetição do indébito ou ocorrência de dano moral.

Em face do exposto,
conheço do recurso, REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023